Tribunal: TJMT
Processo: 1001817-12.2022.8.11.0008
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PARPERFEITO COMUNICACAO S.A. - CNPJ: 03.671.059/0001-08 (RECORRENTE), BEATRIZ TORATTI - CPF: 469.887.388-60 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (REPRESENTANTE), HENRIQUE CEZAR GONCALVES PARREIRA - CPF: 836.990.581-15 (RECORRIDO), MONICA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 054.712.271-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001817-12.2022.8.11.0008

Data do Julgamento:

05/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres

Recorrente(s):

PARPERFEITO COMUNICACAO S.A / GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Recorrido:

HENRIQUE CEZAR GONCALVES PARREIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECEBIMENTO DE E-MAILS DE APLICATIVO DE RELACIONAMENTOS. ALEGAÇÃO DE NÃO CADASTRAMENTO. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS SIMILARES. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROVEDOR DE CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO DO E-MAIL ENVIADO. COMPROVAÇÃO DO CADASTRAMENTO DAS DUAS CONTAS DE E-MAIL NO PROVEDOR DO APLICATIVO DE RELACIONAMENTOS. ATO ILÍCITO. NÃO COMETIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Trata-se de ação na qual o autor alega ser detentor da conta de e-mail
henrique.parreira@gmail.com
, gerenciada pela requerida GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, e que recebeu mensagens eletrônicas do aplicativo de relacionamentos “Tinder”, gerenciado pela requerida PARPERFEITO COMUNICACAO S.A, sem jamais, contudo, ter cadastrado seu endereço de correio eletrônico em referido aplicativo. Aduz que, após analisar as mensagens recebidas, verificou que estas eram direcionadas à conta de e-mail
henriqueparreira@gmail.com
, ou seja, para endereço similar (possui um ponto final entre o nome e sobrenome), o qual, todavia, alega não ser detentor.

2.

Pugna, pois, pela condenação das requeridas na obrigação de fazer consistente em não mais enviarem os referidos e-mails para a conta
henrique.parreira@gmail.com
, bem como que sejam essas solidariamente condenadas a indenizarem o autor pelos danos morais alegadamente sofridos, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

3.

A fiscalização prévia, pelo provedor de correio eletrônico, do conteúdo das mensagens enviadas por cada usuário não é atividade intrínseca ao serviço prestado, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o
site
que não examina e filtra os dados e imagens encaminhados.

4.

Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo provedor de correio eletrônico que merece acolhimento.

5.

No que concerne aos danos morais, é cediço que, conforme assevera a jurisprudência pátria, estes são passíveis de ser reconhecidos quando os fatos ocorridos são fruto de uma conduta ilícita e/ou injusta, que venha causar forte sentimento negativo ao homem médio, como vergonha, constrangimento, humilhação ou dor, o que difere do mero aborrecimento, vez que ficam limitados à indignação da pessoa, pela própria condição de vida em sociedade.

6.

In casu
, tem-se que restou comprovado pela parte requerida PARPERFEITO COMUNICACAO S.A que tanto o endereço eletrônico que o autor reconhece como sendo de sua titularidade, quanto a que afirma não ser detentor, estão devidamente cadastrados na plataforma do aplicativo, razão pela qual não há que se falar em cometimento de ato ilícito ou falha imputável ao aplicativo de relacionamentos.

7.

Restando ausente qualquer dos requisitos legais para a configuração da responsabilidade civil, inexiste o dever de indenizar, devendo a presente demanda ser julgada improcedente.

8.

Sentença reformada.

9.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o autor alega ser detentor da conta de e-mail
henrique.parreira@gmail.com
, gerenciada pela requerida GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, e que recebeu mensagens eletrônicas do aplicativo de relacionamentos “Tinder”, gerenciado pela requerida PARPERFEITO COMUNICACAO S.A, sem jamais, contudo, ter cadastrado seu endereço de correio eletrônico em referido aplicativo. Aduz que, após analisar as mensagens recebidas, verificou que estas eram direcionadas à conta de e-mail
henriqueparreira@gmail.com
, ou seja, para endereço similar (possui um ponto final entre o nome e sobrenome), o qual, todavia, alega não ser detentor.

Pugna, pois, pela condenação das requeridas na obrigação de fazer consistente em não mais enviarem os referidos e-mails para a conta
henrique.parreira@gmail.com
, bem como que sejam essas solidariamente condenadas a indenizarem o autor pelos danos morais alegadamente sofridos, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Foi proferida sentença de parcial procedência (Id nº 162444545), nos seguintes moldes:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA o pedido inaugural, para CONFIRMAR a liminar deferida e CONDENAR os reclamados, solidariamente, a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação válida.

Irresignadas, as Requeridas interpuseram Recursos Inominados.

A Recorrente GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugnou pela reforma da sentença.

Já o Recorrente PARPERFEITO COMUNICACAO S.A requereu a reforma da sentença, ao argumento que nenhum ato ilícito ensejador de reparação civil teria sido cometido, já que ambos os e-mails informados nos autos estariam cadastrados no aplicativo de relacionamentos por ela gerenciado.

A Recorrida apresentou contrarrazões aos recursos interpostos pelas promovidas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início, no que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Recorrente GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, tem-se que a fiscalização prévia, pelo provedor de correio eletrônico, do conteúdo das mensagens enviadas por cada usuário não é atividade intrínseca ao serviço prestado.

Assim, não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o
site
que não examina e filtra os dados e imagens encaminhados.

No caso em análise, a Recorrente GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA demonstrou que o serviço por ela prestado, enquanto provedora de sistema digital vinculado à rede mundial de computadores, comporta o fornecimento de serviço de correio eletrônico gratuito para envio e recebimento de mensagens.

Desta feita, incumbe à empresa Recorrente prover estrutura, mediante sítio eletrônico, que viabilize a veiculação de mensagens aos destinatários indicados pelos seus usuários.

Assim, no caso em apreço entendo que não houve falha na prestação dos serviços por parte da Recorrente, que tão somente entregou ao destinatário as mensagens eletrônicas (e-mails) que lhe foram direcionadas.

É, pois, descabido atribuir à provedora do e-mail o
munus
de fiscalizar o conteúdo das mensagens veiculadas, posto que ela tão somente viabiliza o trânsito de conteúdo, intermediando-o entre os usuários.

Desta forma, acolho a preliminar suscitada, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação à Recorrente GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, nos moldes do art. 485, VI do CPC.

Ultrapassada a análise da preliminar, no mérito, entendo que a sentença merece reforma.

Isso porque,
conforme assevera a jurisprudência pátria, os danos morais são passíveis de serem reconhecidos quando os fatos ocorridos são fruto de uma conduta ilícita e/ou injusta, que venha causar forte sentimento negativo ao homem médio, como vergonha, constrangimento, humilhação ou dor, o que difere do mero aborrecimento, vez que ficam limitados à indignação da pessoa, pela própria condição de vida em sociedade.

In casu
, embora o Recorrido alegue ser detentor apenas da conta de e-mail
henrique.parreira@gmail.com
, bem como jamais tê-la cadastrado para
receber mensagens eletrônicas do aplicativo de relacionamentos “Tinder”, gerenciado pela Recorrente PARPERFEITO COMUNICACAO S.A, tem-se que esta se desincumbiu do seu ônus de prova, demonstrando que tanto o endereço eletrônico que o autor reconhece como sendo de sua titularidade (
henrique.parreira@gmail.com
)
, quanto o que afirma não ser detentor (
henriqueparreira@gmail.com
)
, estão devidamente cadastrados na plataforma do aplicativo.

Assim, pouco importa se as mensagens eletrônicas eram direcionadas à conta de e-mail
diversa, que pretensamente não pertence ao Recorrido, pois há provas de que havia o prévio cadastro de recebimento de e-mails do aplicativo “Tinder” também para a conta de titularidade do Recorrido, qual seja,
e-mail
henrique.parreira@gmail.com
.

Por tais razões, não há que se falar em cometimento de ato ilícito ou falha imputável ao aplicativo de relacionamentos, o qual enviou de forma legítima as mensagens para os endereços de e-mails cadastrados na conta do Recorrido, o que ocorreu de acordo com os termos e condições de uso do aplicativo, frise-se.

Restando ausente qualquer dos requisitos legais para a configuração da responsabilidade civil, inexiste, assim, o dever de indenizar, devendo a presente demanda ser julgada improcedente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, ante a sua tempestividade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação à mesma, nos moldes do art. 485, VI do CPC.

Outrossim, CONHEÇO do recurso interposto por PARPERFEITO COMUNICACAO S.A, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023